Tribunal: CARF
Processo: 13603.720267/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.720267/2013-01
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.561 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. MBR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-004.872, e que foi admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: tributação de área de interesse ecológico - requisitos para isenção.
Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL.
A declaração de área de interesse ecológico em laudo pericial oficial produzido nos
autos de ação judicial é válida para fins de reconhecimento do direito à isenção de
tributação da referida área, especialmente quando acompanhada de ADA tempestivo e
laudo técnico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720267/2013-01
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720267/2013-01

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento restabelecendo a Área
de Interesse Ecológico de 903,4ha e considerar o VTN constante do Laudo Técnico de
avaliação apresentado.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente afirma
que, conforme paradigmas 2202-002.368 e 2201-001.522, para que áreas sejam aceitas como de
interesse ecológico, a declaração do órgão competente deve ser específica para o imóvel, não
bastando que seja incluída em área genericamente declarada como tal. Reproduz, para reforçar
este entendimento, os Acórdãos n.o 2801-003.610 e 2801-003.231.
Foi dado seguimento ao recurso em relação a ambos os paradigmas.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não conhecimento
do apelo especial, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), mas entendo que não foi
demonstrada a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o,
do Regimento).
Na específica hipótese dos autos, vê-se que o Colegiado de origem deu
provimento ao recurso voluntário, em decorrência da apresentação de laudo pericial judicial, que
demonstraria que o imóvel, além de estar localizado no interior da Área de Proteção Ambiental
Sul da RMBH - APA-SUL, seria de utilização limitada e inadequado à atividade agropecuária
economicamente viável, situação esta corroborada por laudo técnico particular e Ato
Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo. Veja-se que, para superar as razões de decidir de
primeira instância, a Turma a quo entendeu fundamental a apresentação do laudo judicial. Isso
fica claro tanto na ementa da decisão recorrida, quanto no seguinte trecho da fundamentação:
Ementa
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL.
A declaração de área de interesse ecológico em laudo pericial oficial produzido nos
autos de ação judicial é válida para fins de reconhecimento do direito à isenção de
tributação da referida área, especialmente quando acompanhada de ADA tempestivo e
laudo técnico.
Fundamentação
[...] as razões de decidir do julgador de primeira instância ficam prejudicadas após a
juntada do Laudo Pericial e da decisão proferida no bojo do processo judicial no
3808.11.2011.4.01.3800.
Isto porque:
a) o Laudo Pericial (efls. 251/287) informa que toda a extensão da Fazenda da
Cachoeira "localiza-se no interior da Área de Proteção Ambiental Sul da RMBH
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720267/2013-01

APASUL (...)" e que "descontados os 775,44 hectares referentes às áreas de preservação
permanente, toda a área restante do imóvel (594,98 hectares) é de utilização limitada,
não se adequando à atividade agropecuária economicamente viável devido ao seu
fracionamento dentre áreas de preservação permanente, às condições físicoquímicas do
solo e ao relevo acidentado, servindo para compor a reserva legal do imóvel; e
b) a decisão judicial (efls. 288/305) conclui "que o imóvel em questão não possuía área
tributável pelo ITR, razão pela qual se revela insubsistente a autuação fiscal...".
Ou seja, o laudo produzido em sede de ação judicial, relativa a outro exercício,
constituiu-se de elemento primordial das razões de decidir do Colegiado de origem, o que fica
igualmente claro no seguinte trecho do voto da ilustre relatora - com destaques não presentes no
voto original:
Conforme consulta ao sítio do TRF1 verifica-se que a Fazenda Nacional apresentou
Apelação em 25/04/2006, encontrando-se os autos conclusos para relatório e voto desde
05/08/2016. Entretanto, apesar de a sentença não ter transitado em julgado podendo
haver alteração jurisprudencial, não há como se desprezar a validade do laudo
técnico pericial ali produzido e juntado ao presente processo.
Assim, considerando que referido laudo apurou que toda a extensão da propriedade
encontra-se em área abrangida pela APA Sul (Decreto Estadual no 35.624/96), entendo
que deve ser restabelecida a área de interesse ecológico de 903,4ha.
Diante do que foi expressamente decidido, nem mesmo se pode concluir que a
Turma de origem teria chegado à conclusão diversa, se a contribuinte tivesse deixado de juntar
aos autos o laudo pericial. Ou seja, sequer se pode cogitar de interpretação divergente, porque,
das razões de decidir do acórdão recorrido, depreende-se que somente foram superadas as razões
da DRJ em função da apresentação do laudo judicial - laudo, a propósito, que, produzido em
ação, é fruto do contraditório e da ampla defesa, não se tratando, pois, de documento unilateral,
mas sim de prova técnica produzida pelo Estado-juiz, com a participação de ambas as partes.
Os julgados paradigmas, todavia, não foram proferidos à luz dos mesmos fatos e
dos mesmos elementos de prova. Isto é, a par da inexistência de similitude fática, há notória
diferença no conjunto probatório analisado pelos julgados paradigmas e recorrido. Destaque-se,
aliás, que a Turma recorrida parece ter superado a necessidade de especificidade do ato da
autoridade competente, acerca do reconhecimento da Área de Interesse Ecológico, exatamente
diante da especificidade do ato produzido em Juízo, qual seja, o laudo pericial.
Além disso, e conforme se denota dos dois paradigmas indicados - acórdãos 2202-
002.368 e 2201-001.522 -, entendeu-se que a circunstância de a propriedade privada estar
inserida dentro de uma Área de Proteção Ambiental não impediria sua exploração econômica, o
que explicaria a necessidade de ato específico do Poder Público, que ampliasse as restrições de
uso do imóvel. Veja-se as ementas das decisões modelos, nos pontos que interessam:
Acórdão n.o 2202-002.368
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. O fato de o imóvel estar
inserido, total ou parcialmente, em Área de Proteção Ambiental APA, assim
declarada em caráter geral, não isenta o imóvel de tributação pelo ITR; é preciso que o
imóvel seja declarado como área de proteção por ato específico do Poder Público que
amplie as restrições de uso definidas legalmente para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal. Recurso negado.
Acórdão n.o 2201-001.522
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE INTERESSE
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720267/2013-01

ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA. As áreas de
propriedades privadas inseridas dentro dos limites de urna APA podem ser
exploradas economicamente, desde que observadas as normas e restrições imposta
pelo órgão ambiental, Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente serão aceitas
como áreas de utilização limitada/área de interesse ecológico aquelas assim declaradas,
em caráter especifico, mediante ato específico da autoridade competente, estadual ou
federal, conforme o caso.
Neste caso, todavia, o laudo judicial afirmou, expressamente, que a área seria de
utilização limitada e imprestável à atividade agropecuária economicamente viável, situação não
contemplada e tampouco enfrentada nos paradigmas.
Logo, embora eu entenda que a recorrente tenha, sim, feito o cotejo analítico entre
os pontos dos acórdãos paradigmas que, no seu entender, divergiriam da decisão recorrida,
igualmente entendo que o recurso não deve ser conhecido, tanto por inexistência de similitude
fático-jurídica, quanto porque as provas analisadas pelos julgados são muito distintas entre si. Só
se poderia cogitar de interpretação divergente, se os fatos fossem os mesmos e as provas fossem
coincidentes.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital